Tribunal: STF
Processo: HC 130924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
RECURSO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO – CONSEQUÊNCIA. Sendo afastadas, no julgamento do recurso da defesa, as circunstâncias judiciais que serviram ao aumento, pelo Juízo, da pena-base, cumpre fixá-la no mínimo previsto para o tipo, mostrando-se reforma prejudicial ao recorrente a tomada de empréstimo de circunstância não referida na sentença, pouco importando que, no resultado final, em termos de sanção, tenha-se ficado em patamar inferior ao estipulado pelo Juízo.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO ACUSADO. Uma vez favoráveis as circunstâncias judiciais ao acusado, ficando-se, em termos de pena-base, no mínimo previsto para o tipo, considerado o patamar fixado no artigo 33 do Código Penal, cumpre observar o regime menos gravoso.